Tribunal: TJMT
Processo: 1023106-87.2020.8.11.0002
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023106-87.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeitos, Assistência Social, Consulta]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[C. R. V. M. - CPF: 082.297.471-13 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), JAQUELINE VITA SOBREIRA - CPF: 061.182.441-89 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), JAQUELINE VITA SOBREIRA - CPF: 061.182.441-89 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO À SAÚDE – LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS EM MATÉRIA DE SAÚDE – CONSULTA ESPECIALIZADA SOB GESTÃO MUNICIPAL – DIRECIONAMENTO PRIORITÁRIO AO ESTADO – INDEVIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – A responsabilidade do Estado (em sentido genérico), em prestar atendimento em matéria de saúde, é solidária entre os entes federados, podendo qualquer deles serem demandados, isolada ou conjuntamente, à escolha do demandante, de modo que é legítima a inclusão do Município no polo passivo da reclamação que pretende fornecimento de medicamentos (Tema 793 STF).

2 – Tratando-se de consulta especializada sob gestão municipal, o direcionamento prioritário ao Estado é medida inadequada (Tema 793 STF).

3 – Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO CÍVEL No 1023106-87.2020.8.11.0002

APELANTE:
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

APELADO:
C. R. V. M., representado por sua genitora JAQUELINE VITA SOBREIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
Cível
interposto

pelo
Município de Alta Floresta
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta por C. R. V. M., representado por sua genitora Jaqueline Vita Sobreira, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
,
em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Alta Floresta, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, nos seguintes termos:

(...)

Isto posto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial, na forma do Art. 487, I, do CPC, para o fim de tornar definitiva, em parte, a antecipação da tutela concedida e
CONDENAR os Requeridos, solidariamente, promovam o agendamento e a
realização da “
consulta com médico cirurgião pediátrico para avaliação de cirurgia pediátrica”
.

(...) (id. no 115428992). [Destaquei]

É relatado na inicial que, a criança demandante, então com 4 (quatro) anos de idade, foi diagnosticada com pólipo na vesícula biliar (CID K82), sendo recomendada consulta com médico cirurgião pediátrico para avaliação de cirurgia pediátrica.

Prossegue narrando que a criança
tem sofrido crises recorrentes de dor em hipocôndrio direito
, encontrando-se acamado em seu domicílio e constantemente febril, e que, solicitada a regulação junto a Secretaria Municipal de Saúde,
foi informado que o fornecimento do procedimento “já está na fila” e que é “provável que demore muito para ser realizado.

Consubstanciada na urgência, foi proposta a presente ação.

Os autos foram submetidos ao Núcleo de Apoio Técnico/NAT, com parecer concluindo que

consultas especializadas, são asseguradas pelo SUS, de média complexidade, são ELETIVAS, sob gestão municipal
,
vide id. no

115428971.

O Juízo singular
deferiu a tutela provisória pleiteada (id. no 115428972).

Em contestação, o Estado de Mato Grosso invoca, preliminarmente, a ausência de interesse de agir, e defende, no mérito, que o pleito afronta os princípios orçamentários, da reserva do possível e da isonomia, consoante id. no 115428982.

A municipalidade, de seu lado, suscita, em preliminar, sua ilegitimidade passiva e, no mérito, atribui a responsabilidade pela prestação vindicada ao Estado de Mato Grosso, conforme contestação presente no id. no 115428983.

A impugnação à contestação apresentada se encontra presente no id. no 115428986.

Sobreveio aos autos a prolação da sentença (id. no 115428987), julgando procedente a ação.

Não houve a condenação dos entes públicos requeridos ao pagamento de custas processuais, tampouco em honorários sucumbenciais.

Em face da sentença, o Município de Alta Floresta

apresentou Recurso de Apelação Cível, disponível no id. no 115428996, arguindo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. Afirma, ainda, no mérito, que a responsabilidade na prestação vindicada é do Estado de Mato Grosso, devendo ser observado o direcionamento prioritário, pugnando pela reforma da sentença de piso.

Há certidão de tempestividade do apelo, vide id. no 115428998.

Houve apresentação de contrarrazões ao Recurso de Apelação, no id. no 115429955.

Foi certificada, ainda, a dispensa do pagamento de preparo, conforme previsto no art. 1.007, §1o, do Código de Processo Civil e art. 73, §1o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, consoante id. no 115531961.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, disponível no id. no 120565463, manifestou-se pelo
não

provimento
do apelo
.

Deixo de aplicar a Remessa Necessária no presente caso, tendo em vista a dispensa expressa pelo Juízo
a quo
em sede de sentença, aliada à ausência de recurso voluntário das partes, impugnando tal tópico sentencial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 15 de agosto de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

(PRELIMINAR)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Co
nforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação
Cível
interposto

pelo
Município de Alta Floresta
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta por C. R. V. M., representado por sua genitora Jaqueline Vita Sobreira, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
,
em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Alta Floresta, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, nos seguintes termos:

(...)

Isto posto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial, na forma do Art. 487, I, do CPC, para o fim de tornar definitiva, em parte, a antecipação da tutela concedida e
CONDENAR os Requeridos, solidariamente, promovam o agendamento e a
realização da “
consulta com médico cirurgião pediátrico para avaliação de cirurgia pediátrica”
.

(...) (id. no 115428992). [Destaquei]

Em face da sentença, o Município de Alta Floresta

apresentou Recurso de Apelação Cível, disponível no id. no 115428996, arguindo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. Afirma, ainda, no mérito, que a responsabilidade na prestação vindicada é do Estado de Mato Grosso, devendo ser observado o direcionamento prioritário, pugnando pela reforma da sentença de piso.

Com efeito, não merece guarida a irresignação recursal, pois, a responsabilidade solidária entre os entes públicos, para o custeio da saúde pública, é indiscutível.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL.
DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO. FORNECIMENTO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA.

TEMA 793. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I -
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é obrigação solidária dos entes da Federação promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tais como, na hipótese em análise, o fornecimento de medicamento em favor do recorrido, podendo qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios figurar no polo passivo
.

II- Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que não foram fixados pelo juízo de origem.

III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

(STF, ARE 963221 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 28-10-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 16-11-2016 PUBLIC 17-11-2016). [Destaquei]

Além disso, é cediço que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS, previsto no art. 200 da CF e na Lei no 8.080, de 19-9-90, é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e
Municípios
,
de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade
ad causam
para figurar no polo passivo da demanda.

Os artigos 196 e 198 da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado (
lato sensu
) e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária. Confira-se o artigo 198, § 1o, da CF:

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

(...)

§ 1o. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

Ademais, a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei no 8.080/90 e Decreto no 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde; estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de determinação maior, a Constituição Federal, além do mais, essa matéria está pacificada no Supremo Tribunal Federal.

Essas regras infraconstitucionais não interferem na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de
aquele que necessita do tratamento médico ou do remédio e não tem condições próprias de custear tais tratamentos ou remédio demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida ou a vida digna.

Em razão disso, o particular tem a prerrogativa de escolher contra quem será ajuizada a sua ação, buscando os serviços públicos de saúde e, considerando, entre outros fatores, a facilidade de recebimento do serviço demandado, sem que corra o risco de ver sua ação extinta, por falta de uma das condições da ação, a saber, a legitimidade
ad causam
.

A questão relativa à responsabilidade solidária dos entes públicos, de fornecer medicamento e/ou tratamento de saúde a pessoas que não têm condições de adquiri-los, foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Recurso Extraordinário no 855.178
/Sergipe
, com reconhecida repercussão geral da matéria, restando fixada a tese sob o no 793, a saber
:

Tema 793 - Responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
.

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

O Superior Tribunal de Justiça também tem o mesmo posicionamento. Confira-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS
.
CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO. FATOS E PROVAS. JUÍZO DE VALOR. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.

1.
É assente o entendimento de que a Saúde Pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do Poder Público, expressão que abarca a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, todos em conjunto.

2. O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a medicamentos.

3. Outrossim, se o Tribunal de origem, soberano na análise probatória, decidiu ser o recorrido o detentor do direito ao tratamento fora do domicílio (TFD), não cabe ao STJ adentrar esse mérito, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ.

4. Recurso Especial de que não se conhece.

(STJ,
REsp no 1689944/MG, 2017/0173932-2, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17-10-2017, publicado no DJe de 23-10-2017). [Destaquei]

Se todos os entes públicos podem ser demandados, em conjunto ou separadamente, nas ações que versem sobre a garantia do direito à saúde, conclusão lógica é que, havendo demonstração da necessidade, urgência, bem como da negativa/omissão do poder público em fornecer o tratamento/medicamento, qualquer deles da mesma forma pode ser condenado, também em conjunto ou isoladamente, à prestação do tratamento ou fornecimento do medicamento requerido na ação, razão pela qual não se pode reconhecer a improcedência dos pedidos iniciais em face de apenas um dos entes públicos, sob o argumento do desequilíbrio em suas contas.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Município de Alta Floresta.

VOTO

(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Neste ponto, registro que a necessidade de a criança demandante ser atendida por consulta especializada com cirurgião pediátrico, diante do seu diagnóstico de portador de pólipo em vesícula biliar, com quadro clínico de dor recorrente, restou devidamente comprovada por meio de ficha de encaminhamento para a Central Regional de Regulação do SUS de elaboração do profissional que a atende, disponível no id. no 115428966.

Do mesmo modo, demonstrada a inércia estatal na prestação devida, sem justo motivo, assim como a incapacidade financeira da criança usuária do sistema público de saúde, em custear a aquisição do medicamento, na rede privada de saúde, consoante documento de id. no 115428962– pág. 4.

E, conforme ressaltado no parecer técnico do NAT, a consulta vindicada está incluída nas políticas públicas do sistema público de saúde, sob gestão municipal, conforme parecer sob id. no 115428971, sedimentando, pois, o legítimo interesse de agir.

Assim, destaco, que,
conforme já consignado, não há que ser afastada a responsabilidade do Município em prestar o tratamento médico necessário à criança, vez que
a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei no 8.080/90 e Decreto no 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde.

Essas regras infraconstitucionais não interferem na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de aquele que necessita do tratamento médico e não tem condições próprias de custear o mesmo demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida ou a vida digna, conforme sedimentado no Tema no 793 do STF, referido.

Por outro lado, no que tange a responsabilidade no cumprimento da obrigação, é sabido que o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência da seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

Essa repartição visa justamente evitar que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de ter prejuízos de ordem não só financeira, mais de comprometimento de toda sua organização político-institucional, que pode afetar diretamente àquela parte da população que mais necessita.

Com essas considerações, o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências.

Entendimento esse que vai ao encontro do que ficou decidido pelo STF no Tema no 793 acima descrito, cuja tese ficou assim ementada:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Tal divisão foi reconhecida ainda nos Enunciados das I, II e III Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

Enunciado no 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Enunciado no 60 - A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Ocorre que, no caso

vertente
, restou demonstrado que a parte autora busca a disponibilização de consulta sob gestão da municipalidade, de modo que impertinente se deliberar sobre o direcionamento prioritário no cumprimento da obrigação, ao Estado de Mato Grosso, na medida em que inequívoca a responsabilidade prioritária do próprio Município recorrente.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva
e
NEGO PROVIMENTO
a
o Recurso de Apelação

interposto pelo Município de Alta Floresta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2022